Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-98.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800022-98.2020.8.14.0053

APELANTE: DARCI ANTONIO DE ARAUJO, ANESIA CLEMENTE DA CONCEICAO E ARAUJO

APELADO: ONEIDES ALVES DE SOUZA, EDIMAR MOREIRA CRISPIM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório. Os autores alegaram posse legítima sobre a área litigiosa e existência de esbulho possessório, consistindo em invasões e alterações de marcos de divisa. Sustentaram, ainda, a revelia dos réus, omissões na instrução do feito e desconsideração do conjunto probatório. Requereram a reforma da sentença, com reconhecimento da posse e concessão do interdito proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados o exercício da posse legítima pelos autores e o justo receio de turbação ou esbulho possessório, aptos a justificar a concessão do interdito proibitório; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou omissão na condução da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse legítima e do justo receio de ameaça concreta à posse, nos termos dos arts. 567 e 373, I, do CPC.

4.

Os autores não produziram prova suficiente e objetiva do justo receio de esbulho, limitando-se a alegações sem respaldo documental ou testemunhal.

5.

Ainda que tenham requerido a expedição de ofícios a órgãos ambientais, optaram posteriormente pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão de outras provas.

6.

A revelia dos réus não supre a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, especialmente em ações possessórias que exigem prova robusta.

7.

Não há omissão na instrução do feito, pois o julgamento antecipado ocorreu por iniciativa dos próprios autores, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, I; 567.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Darci Antônio de Araújo e Anésia Clemente da Conceição e Araújo em face da sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor de Oneides Alves de Souza e Edimar Moreira Crispim, que julgou improcedente o pedido autoral.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

(...)

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de comprovação de ameaça concreta ou justo receio de turbação ou esbulho iminente.

Deixo de condenar os autores em custas processuais, em razão do deferimento da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(...)

Em suas razões recursais colacionadas aos autos, os apelantes alegam, em síntese: (i) que restou suficientemente comprovado nos autos o exercício da posse sobre a área litigiosa, bem como o esbulho possessório praticado pelos réus, inclusive com relatos de invasão e alteração de marcos de divisa; (ii) que os réus foram devidamente intimados, mas deixaram de apresentar contestação, incorrendo em revelia; (iii) que houve omissão na condução da instrução, notadamente quanto à ausência de oitiva de testemunhas e à inércia no cumprimento do pedido de ofício ao IBAMA e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente; (iv) que a sentença desconsiderou o conjunto probatório favorável aos autores.

Pugnam pela integral reforma da sentença, com o reconhecimento da posse e o deferimento do interdito proibitório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à impugnação da sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório, por ausência de comprovação do exercício da posse mansa e pacífica pelos autores, bem como da existência de justo receio de turbação ou esbulho possessório.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A ação de interdito proibitório possui previsão legal nos artigos 567 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impedir a turbação ou o esbulho iminente mediante interdito proibitório.

Parágrafo único. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto nos arts. 555 e 558.

Trata-se de tutela possessória preventiva, cuja finalidade é proteger o possuidor de ameaças concretas e iminentes de turbação ou esbulho de sua posse. Para tanto, impõe-se à parte autora o ônus de demonstrar: (i) a existência de posse legítima, e (ii) o justo receio de ameaça, fundado em elementos objetivos.

No caso em apreço, os apelantes limitaram-se a reafirmar a narrativa de ameaça à posse, indicando supostos atos de turbação e esbulho praticados pelos apelados, como a substituição de marcos de divisa e tentativas de ocupação indevida. Todavia, não produziram prova mínima e objetiva que sustentasse tais alegações, tampouco promoveram diligência eficaz para sua constituição nos autos.

Ao contrário, observa-se que a parte autora, mesmo após audiência preliminar em que requereu a expedição de ofícios a órgãos ambientais (IBAMA e Secretaria de Meio Ambiente), pleiteou expressamente o julgamento antecipado da lide, confiando no conjunto probatório já produzido — o que atrai a incidência do disposto no art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Ora, se a parte autora reputava essencial a realização de diligências externas para demonstrar a configuração da posse e da ameaça, não poderia ao mesmo tempo requerer o julgamento antecipado da lide, renunciando implicitamente à produção de prova pericial ou testemunhal. Nesse contexto, o juízo a quo corretamente proferiu sentença de mérito com base no estado do processo, sem se responsabilizar pela insuficiência da prova dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

É cediço que o julgador não está obrigado a suprir deficiências probatórias das partes, tampouco a converter o feito em diligência quando inexistente fundamento concreto.

Ademais, a revelia dos réus não dispensa a parte autora de comprovar os requisitos do interdito, por se tratar de direito que exige prova robusta e específica. O simples silêncio dos réus não gera presunção de veracidade quanto à posse e à ameaça, conforme interpretação pacífica da jurisprudência.

Portanto, correta a sentença ao concluir que não restaram comprovados os pressupostos legais do interdito proibitório, sendo improcedente a pretensão inicial.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025